Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729708-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato judicial proferido pelo Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, em exercício da presidência da 1a Turma Recursal, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto no processo 0703132-03.2020.8.07.0018. Em resumo, sustenta que a decisão proferida no processo principal não levou em conta a distinção entre a tese fixada pelo STF em repercussão geral (tema 612, RE 658.026) e o caso concreto, e a decisão foi per relatione, sem, contudo, indicar a aplicação ao caso, devendo, por isso, ser reputada como ilegal, abusiva, teratológica e sem fundamentação. Defende o cabimento do mandado de segurança ante a ausência de previsão de recurso específico. Postula a concessão de liminar para que seja remetido o recurso extraordinário ao STF e, ao fim, seja anulada a decisão atacada. O processo, inicialmente, foi distribuído ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça, ocasião em que o Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição às Turmas Recursais. Por seu turno, após a distribuição aleatória, o Juiz Antônio Fernandes Luz se deu por impedido por exercer a presidência da Turma, embora o ato coator não seja de sua lavra, mas de seu substituto legal (ID 30524746). Redistribuído novamente o feito, o Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca deu-se também por impedido, diante de que o mandado de segurança foi impetrado contra ato que praticou quando em exercício na presidência da Turma (ID 30787903). DECIDO. O Mandado de Segurança contra ato judicial é reservado a situações excepcionalíssimas, conforme elencado no art. 5o. Da Lei n. 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” No caso em exame a decisão impugnada negou seguimento a recurso extraordinário invocando a conformidade com tema de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Se acertada a fundamentação do Presidente da Turma, a matéria estaria a desafiar o recurso de agravo interno, na forma do art. 1030, § 2o. do CPC: “§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” De outra parte, a prevalecer o entendimento de que, embora correlacionados ao tema 612 de repercussão geral, o fundamento do acórdão constitui tema diverso, a legalidade da contratações temporárias subsequentes e as contratações para substituição de cargos de direção, conforme decisões da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, e a matéria não estaria incluída no tema 612, a questão seria posta seria a preliminar de repercussão geral, matéria de competência do Supremo Tribunal Federal, que desafia a reclamação constitucional (CF, art. 102, inciso I, “l”), em face do que prevê o art. 1030 do CPC: “§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.” Em qualquer hipótese, há instrumentos recursais à disposição da parte, de modo que mostra-se incabível a utilização do Mandado de Segurança. Adequada se mostra a aplicação da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. ISTO POSTO, extingo, liminarmente, o Mandado de Segurança. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito